Tribunal: TJSP
Processo: 2295402-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de Indenização – Seguro habitacional – Manifestação de desinteresse da Caixa Econômica Federal tendo em vista que a apólice é vinculada ao Ramo 68 (privado) - Averbação da apólice no Ramo 68 (privado) também informada pela CDHU nos autos – Deve o presente feito permanecer na Justiça Estadual, nos termos do que foi estabelecido no Tema 1.011 do C. STF - Decisão mantida

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de Indenização – Seguro habitacional – Manifestação de desinteresse da Caixa Econômica Federal tendo em vista que a apólice é vinculada ao Ramo 68 (privado) - Averbação da apólice no Ramo 68 (privado) também informada pela CDHU nos autos – Deve o presente feito permanecer na Justiça Estadual, nos termos do que foi estabelecido no Tema 1.011 do C. STF - Decisão mantida – Recurso improvido.